Tribunal: TJDFT
Processo: 0704386-56.2020.8.07.0003
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ÁGUAS PELA CAESB. OBRIGAÇÃO DE NATUREZA PESSOAL. RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR DE INFORMAR A ALTERAÇÃO DO CADASTRO MANTIDO NA CONCESSIONÁRIA. COBRANÇA E PROTESTO INDEVIDOS. DANO MORAL COMPROVADO. EQUIVALÊNCIA DAS CULPAS. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. INVIABILIDADE.
1. As obrigações relativas à utilização dos serviços de fornecimento de água têm caráter pessoal, não têm natureza propter rem.
2. A consideração de que no caso houve equivalência das culpas, não indica necessariamente que elas possuem o mesmo peso e a mesma medida. O apelante concorreu de forma considerável com o ocorrido, não podendo agora alegar mera lógica matemática para a fixação do valor da indenização.
2.1. Além disso, conforme dispõe o artigo 945 do Código Civil: “Art. 945. Se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, a sua indenização será fixada tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano”.
3. A princípio, o arbitramento dos honorários se sujeita aos percentuais e base de cálculo indicados no art. 85, § 2o, do CPC, ou seja, o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, com a observância dos critérios arrolados nos incisos I a IV. E segundo a tese fixada para o Tema 1.076 dos recursos repetitivos, apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação, o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório ou o valor da causa for muito baixo.
4. Apelação conhecida e parcialmente provida.